Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724255-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENE COSTA NASCIMENTO, ALIPIO DIAS DOS SANTOS NETO AGRAVADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARLENE COSTA NASCIMENTO e ALÍPIO DIAS DOS SANTOS NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias, a requerida promova a correção das infiltrações que afetam o apartamento dos autores, sob pena de multa diária. Narram os agravantes que adquiriram o apartamento 601-I, situado no Condomínio do Edifício Parque Burle Marx, localizado na SQNW 107, Bloco I e J, do Setor Noroeste, construído integralmente pela agravada, conforme indicado na escritura de compra e venda do imóvel colacionada aos autos. Esclarecerem que as chaves do imóvel foram entregues em junho de 2019 e, pouco mais de 6 (seis) meses, precisamente no dia 27/01/2020, os agravantes comunicaram à Construtora que surgiram infiltrações nas janelas da sala e uma goteira no teto desse cômodo, sendo realizadas intervenções que sanaram os problemas. Porém, em meados de dezembro do mesmo ano as infiltrações retornaram na sala e em um dos quartos, desta vez com maior potência, sendo que as tratativas com a requerida não obtiveram êxito e nenhuma providência eficiente foi apresentada, desde então. Informa que a agravada, em 27/2/2023, providenciou o esvaziamento da piscina, mas as infiltrações não cessaram, permanecendo a situação, com piora diária e sem qualquer solução definitiva. Afirma que o Condomínio, em razão de problemas surgidos nas áreas comuns, contratou equipe de engenharia diagnóstica que preparou laudo que instruiu ação de produção antecipada de provas, perante a 11a Vara Cível de Brasília (processo no 0710073-15.2023.8.07.0001). Salientam que o apartamento dos agravantes, na forma como se encontra, está substancialmente prejudicado em sua finalidade elementar, que é a de moradia. Aduzem que contrataram engenheiro civil para avaliar os riscos das inconformidades construtivas que afetam o imóvel e o diagnóstico foi no sentido de que a situação é grave, “possui urgência elevadíssima (em acordo com parâmetros técnicos da tabela GUT, detalhada e justificada tecnicamente no laudo), na medida em que há risco de desabamento generalizado do forro de gesso”. Transcrevem parte do laudo, colacionando fotos e desenhos ilustrativos para demonstrar as infiltrações e os riscos da não reparação necessária. Defendem que o pedido liminar apresentado se encontra lastreado em prova técnica, fundamentada cientificamente e preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, sendo hipótese de diferimento do contraditório, em virtude do perigo de dano e da probabilidade do direito. Destacam que o acórdão mencionado na decisão impugnada trata de conflito entre dois condôminos e o Condomínio, objetivando saber quem seria o responsável pelas infiltrações, se oriundos de obra do apartamento imediatamente acima, ou se da área comum, situação distinta da ora apresentada. Esclarecem que nos presentes autos, inexistem outros sujeitos para fins de atribuição de responsabilidades, vez que a obra foi integralmente construída pela requerida/agravada, tanto a área comum, como a privativa, além de existir relação de consumo e, portanto, responsabilidade objetiva por parte da construtora. Insistem no deferimento da tutela de urgência, ante o risco de desabamento do forro que poderá resultar em danos à integridade física dos agravantes e de suas filhas, salientando que se providenciarem os reparos às suas expensas, perderão o direito à garantia da obra, não sendo adequado juridicamente que os agravantes continuem a sobreviver debaixo de goteiras, com risco de desabamento do próprio teto, quando a legislação prevê remédios urgentes para tal situação. Cita precedente desta Corte de Justiça que entendeu ser admissível a prova unilateral para a solução de questão urgente decorrente de vício construtivo, ressaltando que, no caso de sentença desfavorável, os agravantes serão responsáveis pelos danos causados pela tutela provisória de urgência. Salientam que, ao contrário do consignado na decisão impugnada, o pedido é para que a agravada promova as medidas necessárias para reparar as infiltrações do apartamento dos agravantes, que ainda se encontra no prazo de garantia. Tecem considerações acerca da responsabilidade civil e de seus requisitos, insistindo no dever de reparação da Construtora, seja do apartamento ou da área comum, em razão da garantia preconizada no artigo 618 do Código Civil. Sustentam demonstrados os requisitos necessários e requerem, in limine, “...seja deferida a tutela provisória de urgência para que a agravada promova as correções necessárias ao estancamento das infiltrações no apartamento dos Agravantes, em prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00”. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 48027288 e 48027289). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Nesse momento inicial, destaco que cabe avaliar, tão somente, a possibilidade de se deferir, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que a agravada promova as correções necessárias ao estancamento das infiltrações no apartamento dos Agravantes. Eis o teor da decisão ora guerreada, verbis: (...) As provas documentais, que instruíram a petição inicial, principalmente o laudo de avaliação constante do ID 161308549, por ter sido produzido unilateralmente sem a participação do réu, não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito dos autores. Isso porque, a solução da controvérsia envolve a análise em contraditório, inclusive com realização de prova pericial, da existência ou não da responsabilidade da ré pela realização dos reparos necessários à solução das infiltrações existentes no apartamento no 601 situado na SQNW 107, Bloco I, Condomínio Residencial Parque Burle Max, Setor Noroeste, Brasília/DF; cuja extensão de eventual obra, por envolver áreas comuns do condomínio, qual seja, cobertura coletiva, também precisa ser melhor delimitada, de modo a resguardar o interesse de todos os condôminos. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo como propósito determinar aos agravados o conserto imediato da manta de impermeabilização de unidade residencial, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É cediço a possibilidade de utilização, como prova, de documentos produzidos unilateralmente quando não houver impugnação da parte contrária, contenham em seu bojo elementos a indicar sua veracidade, além de inexistir indícios capazes de contradizer as informações ali apostas. 4. In casu, restam dúvidas acerca da responsabilidade dos danos suportados pelo agravante. Desse modo, não demonstrada, por ora, a plausibilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção do decisum agravado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1190980, 07042795520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 161306826 – Pág. 25, item VII, letra “a”). Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pelos agravantes quanto às infiltrações constantes e a ausência de solução definitiva ou mesmo providências por parte da Construtora agravada, que, por certo, merecem um exame mais aprofundado desta relatoria, não há urgência que justifique o deferimento liminar do pleito, pelo menos antes da manifestação da agravada, em resposta ao presente recurso. Isso porque, não obstante o laudo, colacionado com a inicial, evidencie diversos vícios construtivos (defeitos endógenos), tanto na área comum, como na unidade privativa dos autores/agravantes, como salientado na decisão impugnada, foi produzido unilateralmente, importando na necessidade de, pelo menos se ouvir a parte contrária sobre a conclusão do parecer técnico, antes da análise do pleito liminar. Ademais, embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes, em especial considerando que a relação existente entre as partes se subsome ao Código de Defesa do Consumidor, ao contrário da tese defensiva, não há perigo na demora ou o alegado risco iminente de desabamento do forro de gesso, que justifique o deferimento do pleito liminarmente. Com efeito, o citado estudo técnico, juntado pelos autores/agravantes (ID 161308549 - 1a instância), aponta que as infiltrações na unidade imobiliária são provenientes da cobertura coletiva, onde se localizariam os defeitos mais preocupantes, que, consoante observações do expert, se não solucionados a contento, acarretariam o “...desplacamento generalizado, típico da carbonatação” que, por sua vez, “...tende a sobrecarregar o forro de gesso e majorar a chance de desabamento desse forro”. Trata-se de prognóstico, ou seja, explica o provável desenvolvimento do defeito encontrado, diverso, portanto, de um eventual “diagnóstico” que corresponderia a um reconhecimento da situação atual. Saliento que o termo é utilizado pelo próprio expert e, como salientado, se refere a acontecimentos futuros, mas não iminentes ou imediatos. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Por fim, importa destacar que não se está concluindo pela incorreção ou mesmo invalidade do laudo técnico colacionado, mas apenas reconhecendo, neste juízo de cognição provisória, que não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência requerida, ainda mais liminarmente, sem o devido contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator